Tribunal: CARF
Processo: 18490.720054/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720054/2019-02
ACÓRDÃO
3202-002.857 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada
por compensação não homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.857 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720054/2019-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de Impugnação contra o Auto de Infração originário do
Procedimento Fiscal no 0210100.2019.00137 referente à multa, por compensação não
homologada, lançada com fundamento no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com
redação dada pela Lei no 11.488/07.
A Fiscalização relatou que de acordo com o disposto nos Despachos Decisórios, ao
apresentar os PER/DCOMP, o contribuinte cometeu falsidade de declaração, conforme descrito a
seguir:
3.1. O contribuinte atua no comércio de motocicletas, setor no qual a apuração de
PIS/COFINS é feita na modalidade de substituição tributária, pela qual o
recolhimento das contribuições devidas pelo comerciante varejista de
motocicletas (classificadas na posição 8711 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI)), relativas às vendas desses bens, é
atribuído ao fabricante ou importador, que o faz na condição de responsável por
substituição (art. 43 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001).
3.2. Por ser uma forma particular de tributação e recolhimento, não é permitido o
desconto de créditos na aquisição desses bens, nem o pagamento das
contribuições na sua revenda, por expressa vedação legal, nos termos pelos arts.
1o, § 3o, III, e 3o, I, a, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3.3. Ademais, em suas Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições
(EFDContribuições), o contribuinte informou possuir apenas créditos vinculados à
receita tributada, que não é passível de ressarcimento.
3.4. Ressalta-se que as informações prestadas na EFD-Contribuições estão
compatíveis com a atividade do contribuinte, mas incompatíveis com seus
pedidos de ressarcimento.
4. Do exposto, constata-se que o contribuinte transmitiu os PER/DCOMP com
falsidade de declaração ao solicitar créditos sabidamente inexistentes, não
informados em suas EFD-Contribuições e baseados na aquisição de produtos para
revenda que, por vedação legal, não geram direito a crédito passível de
ressarcimento/compensação.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.857 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720054/2019-02
3
5. Tendo em vista a ocorrência de falsidade de declaração em DCOMP, a multa
cabível é a prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
6. Desta forma, de acordo com a legislação acima transcrita, a base de cálculo da
multa corresponde ao valor total do débito indevidamente compensado e o
percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo corresponde a 150%.
7. Considera-se ocorrido o fato gerador na data de transmissão da DCOMP.
Conforme narrado anteriormente, a Recorrente teve contra si lavrado Auto de
Infração, através do qual se constituiu um crédito tributário relativo à multa isolada aplicada em
virtude da não homologação da declaração de compensação, sendo o crédito tributário
decorrente da “multa isolada”, no percentual de 50% (cinquenta por cento), com fundamento no
art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
No entanto, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Dessa forma, nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão
geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera
negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.857 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720054/2019-02
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não
homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 412
DF CARF MF
Original